Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria – no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.